Tribunal: STF
Processo: ARE 1276075
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LOTEAMENTO CLANDESTINO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos. Nessa linha, vejam-se o RE 328.910-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o ARE 796.645, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.